Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GESTÃO DE VALORES DO PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos em ação de reparação por danos materiais, fundada em alegadas irregularidades na gestão dos valores da conta individual do PASEP.
2. A parte autora sustenta que o Banco do Brasil S/A, como agente operador do Fundo PASEP, teria aplicado índices de atualização monetária inferiores aos devidos, pleiteando complementação dos valores creditados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há relação de consumo entre o titular de conta do PASEP e o Banco do Brasil S/A; e
(ii) verificar se houve irregularidade na gestão dos valores depositados, capaz de ensejar indenização ou complementação de saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Banco do Brasil atua como agente operador do Fundo PASEP, executando determinações do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, não havendo prestação de serviço ao mercado de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que inexistem relação consumerista e responsabilidade objetiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem a atualização de contas do PASEP.
6. O ônus da prova incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), que deve demonstrar irregularidade na aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo.
7. A Manifestação Técnica constante dos autos confirmou a regularidade da atualização dos valores, inexistindo prova de erro, omissão ou má-fé na atuação do Banco do Brasil.
8. A insurgência quanto aos critérios de correção monetária deve ser dirigida à União Federal, responsável pela política de administração do Fundo PIS-PASEP, e não ao agente executor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há relação de consumo entre o servidor titular de conta do PASEP e o Banco do Brasil, que atua apenas como agente operador do Fundo.” ; “2. A inexistência de prova de aplicação incorreta dos índices determinados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP afasta a alegação de má gestão e o direito à indenização ou complementação de valores.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 371, 373, I, e 85, §11; CC, art. 205; LC no 8/1970, art. 5o; L. no 9.365/1996, arts. 8o e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2056590, Apelação Cível no 0716210-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 14.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1779467, Apelação Cível no 0729905-73.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023, Acórdão 2040877, 0731671-30.2020.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.)